Tribunal: TJSP
Processo: 1506621-70.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1506621-70.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
WELLINGTON DE ARAUJO CARDOSO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso de apelação interposto por JOSÉ WELLINGTON DE
ARAÚJO CARDOSO, apenas para o fim de reduzir a sua reprimenda ao patamar de
2 anos e 1 mês de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 5 dias-multa,
calculados no piso legal, mantendo, no mais, a sentença hostilizada, por seus próprios
e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506621-70.2019.8.26.0228 -Voto no 21.957
2
Apelação criminal no 1506621-70.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante: José Wellington de Araújo Cardoso
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 21.957
Apelação. Roubo simples tentado. Condenação. Insurgência
defensiva. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas.
Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo
probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e
coerentes prestados pelas vítimas e por testemunha. Condenação
mantida. Redução da pena. Regime inicial fechado. Recurso
parcialmente provido.
Pela sentença de fls. 119/124, proferida em 4
de julho de 2019 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Luciane Jabur
Mouchaloite Figueiredo, da 21a Vara Criminal da Comarca de São
Paulo, JOSÉ WELLINGTON DE ARAÚJO CARDOSO foi condenado
às penas de 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e 7 dias-multa, no piso legal, dando-o como incurso no art.
157, caput, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Irresignado,
o
réu
interpôs
recurso
de
apelação, pleiteando, em síntese, a sua absolvição diante da
insuficiência do quadro probatório. Subsidiariamente, requereu a
redução da pena-base e a fixação de regime prisional inicial mais
brando, com a aplicação da detração penal (fls. 159/177).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506621-70.2019.8.26.0228 -Voto no 21.957
3
O recurso foi contrarrazoado (fls. 180/192) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento ao apelo defensivo (fls. 201/210).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso defensivo
comporta parcial provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 20 de
março de 2019, por volta de 16h46, na Rua Carneiro da Cunha, no
865, Saúde, São Paulo, o apelante, mediante grave ameaça exercida
com o emprego de simulacro de arma de fogo contra as vítimas
Ricardo e Luzia, tentou subtrair para si todo o valor constante no caixa
do estabelecimento, pertencente aos aludidos ofendidos, não
logrando êxito em seu intento em razão de circunstância alheia à sua
vontade, consistente na reação da vítima.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2), boletim de ocorrência
(fls. 3/6), auto de exibição e apreensão do simulacro de arma de fogo
(fls. 11) e laudo pericial de exame do simulacro da arma de fogo (fls.
94/96), além de toda a prova oral produzida na espécie, consoante se
extrai da mídia digital correspondente.
Em juízo, as vítimas Ricardo e Luzia narraram
os fatos em conformidade com a denúncia. Os dois disseram que o
réu chegou ao bar, consumiu bebidas alcoólicas e recusou-se a
pagar. Depois disso, o acusado foi até o banheiro e retornou com uma
arma de fogo na mão, anunciando o assalto e exigindo a entrega do
dinheiro existente no caixa do bar. Embora Luzia tenha pensado que a
arma era verdadeira, Ricardo, desde o início, notou que a arma era de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506621-70.2019.8.26.0228 -Voto no 21.957
4
brinquedo, pois havia uma fita isolante preta na ponta. Assim, Ricardo
atacou o roubador, iniciando-se uma luta corporal entre eles,
enquanto Luzia pegou o simulacro de arma de fogo e telefonou para a
polícia militar, que logo chegou e prendeu o réu. Em juízo, ainda
reconheceram o apelante, sem sombra de dúvidas, como o indivíduo
que tentou assaltar o estabelecimento comercial.
A testemunha Ronaldo, policial militar, também
confirmou a ocorrência dos fatos, relatando ter sido acionado via
COPOM para a apuração de uma ocorrência de luta corporal entre
dois indivíduos em um bar, sendo que um deles poderia estar em
poder de uma arma de fogo. Ao chegarem ao local indicado, o
acusado já havia sido dominado pelo proprietário do bar. Ao
questionarem os presentes, os policiais descobriram que o acusado
se recusou a pagar as bebidas consumidas, foi até o banheiro e
voltou empunhando uma arma de fogo de brinquedo, ameaçando as
vítimas de morte e exigindo a entrega de todo o dinheiro que havia no
caixa. O proprietário do bar passou a conversar com o acusado, a fim
de ganhar tempo, e, em um momento de distração, pulou em cima
dele, iniciando-se uma luta, com a imobilização do apelante. A vítima
ainda contou que não tinha certeza se a arma era realmente de
brinquedo, tendo preferido assumir o risco, a fim de evitar uma
tragédia maior. Quanto ao simulacro utilizado, era muito parecido com
uma arma de fogo.
No interrogatório judicial, o apelante negou a
prática delitiva, alegando ter realmente se recusado a beber o que
consumiu no bar, mas não tendo anunciado qualquer assalto, embora
tivesse realmente um simulacro de arma de fogo em seu poder.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506621-70.2019.8.26.0228 -Voto no 21.957
5
Finda a instrução processual, inequívocas a
autoria e a materialidade do crime previsto no art. 157, caput, do
Código Penal.
A tese absolutória aventada pela defesa do
apelante não procede, encontrando-se a condenação devidamente
embasada pelo farto conjunto probatório.
Os depoimentos prestados em juízo, incluindo
a confissão do acusado, mostraram-se firmes e harmônicos, em
integral consonância com a denúncia, ao passo que a versão
apresentada pela defesa em juízo mostrou-se frágil e unilateral, sem
qualquer apoio no acervo probatório carreado aos autos.
Tem-se, assim, evidenciado o fato de que o
apelante surpreendeu as vítimas no interior de um bar e anunciou o
assalto, exigindo a entrega de todo o dinheiro do caixa, apresentando
um simulacro de arma de fogo a título de ameaça, a fim de incutir
temor aos ofendidos e facilitar a execução do delito. Contudo, houve
reação por parte da vítima Ricardo, que pulou em cima do acusado e
impediu a execução do delito, com a prisão em flagrante do apelante
ainda no local do crime.
A tipificação do crime de roubo simples,
previsto no art. 157, caput, do Código Penal, é induvidosa na espécie,
não havendo falar em desclassificação da conduta para o delito de
furto, haja vista o emprego de grave ameaça por parte do apelante,
representada pelo simulacro de arma de fogo que estava em suas
mãos e que foi mostrado às vítimas durante a empreitada criminosa,
em hipótese de clara e grave intimidação.
Não há dúvidas, ademais, que o simulacro era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506621-70.2019.8.26.0228 -Voto no 21.957
6
parecido com uma arma de fogo e tinha poder de intimidação,
conforme se extrai do laudo pericial de fls. 95/96, com fotografia do
artefato.
O crime não restou consumado, não tendo
havido a inversão da posse de qualquer bem em favor do réu, nem
por curto período de tempo.
De rigor, portanto, a condenação do apelante,
nos termos da sentença apelada.
O cálculo da reprimenda comporta redução.
Na primeira fase, é viável o rateio das
anotações criminais passíveis de configuração de reincidência (fls.
83/87) para fins de reconhecimento de maus antecedentes, de modo
a possibilitar a valoração de todas as circunstâncias pessoais do réu,
em atenção ao princípio da individualização da pena, sem incidir, com
isso, em “bis in idem”.
Além disso, a magistrada a quo corretamente
valorou a culpabilidade do acusado, o qual cometeu o delito enquanto
estava foragido da justiça, após abandonar o cumprimento de prévia
pena no regime prisional semiaberto.
Levando em conta tais circunstâncias judiciais,
fica mantida a fixação da básica no patamar de 5 anos de reclusão e
12 dias-multa.
Na segunda fase, em razão da reincidência
sustentada por inúmeras condenações judiciais transitadas em
julgado, também é mantida a exasperação da reprimenda na fração
de 1/4, resultando em 6 anos e 3 meses de reclusão e 15 dias-multa.
Na terceira fase, diante da tentativa, a pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506621-70.2019.8.26.0228 -Voto no 21.957
7
deve ser reduzida na fração máxima de 2/3, e não 1/2 como constou
na sentença, haja vista o iter criminis percorrido pelo agente, que
havia acabado de anunciar o assalto quando foi surpreendido pela
reação da vítima, estando ainda no início da execução do delito.
Assim, a pena deve ser reduzida ao patamar definitivo de 2 anos e 1
mês de reclusão e 5 dias-multa, calculados no piso legal.
No mais, em vista da quantidade de pena e da
gravidade do delito de roubo praticado, sopesando as peculiaridades
do caso concreto, como a extensa lista de anotações criminais
pretéritas em nome do réu, a denotar uma reprovável reiteração
delitiva, o regime inicial prisional deve ser o fechado, conforme
delineado na sentença recorrida, a teor do art. 33 c.c. o art. 59, ambos
do Código Penal.
Por fim, quanto à detração, frise-se ser
impossível distinguir, com clareza, por meio dos parcos elementos
contidos nos autos, o quantum de pena já cumprido provisoriamente
pelo apelante, sem que se confunda com o cumprimento efetivo da
reprimenda definitiva restante. De tal sorte, melhor análise caberá ao
juízo das execuções criminais.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso de apelação interposto por JOSÉ
WELLINGTON DE ARAÚJO CARDOSO, apenas para o fim de reduzir
a sua reprimenda ao patamar de 2 anos e 1 mês de reclusão, no
regime inicial fechado, e pagamento de 5 dias-multa, calculados no
piso legal, mantendo, no mais, a sentença hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506621-70.2019.8.26.0228 -Voto no 21.957
8
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator